Tribunal: TJDFT
Processo: 0723773-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES. DEFENSORIA PÚBLICA. LEI No 13.964/2019. RECURSO CONTRA A APLICAÇÃO DO INCISO VII DO ARTIGO 112 DA LEI No 7.210/84. LACUNA LEGAL EM RELAÇÃO À EXIGÊNCIA DA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO. POSSIBILIDADE. VOTO MINORITÁRIO ACOLHIDO. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. APLICAÇÃO DO INCISO V DO ARTIGO 112 DA LEI No 7.210/84. RECURSO PROVIDO.

1. A Lei dos crimes hediondos (Lei no 8.072/90), não fazia qualquer distinção no que se refere a benefícios a serem concedidos a réus condenados; já em fase de execução e que se tornaram reincidentes. De modo que se tinha firmado o entendimento de que bastava a reincidência genérica para que os seus efeitos fossem irradiados para todas as execuções durante a unificação da pena, não importando se o delito praticado possuísse natureza comum ou hedionda.

2. Contudo, a Lei no 13.964/2019 (“Pacote Anticrime”), restabeleceu a reincidência específica.

3. A partir dos ditames da Lei no 13.964/2019, a reincidência deve ser aferida em relação a delitos de mesma natureza, passando-se a exigir reincidência específica para a aplicação de frações de tempo de cumprimento de penas mais gravosas para a progressão de regime. Assim, o antigo regramento previsto no artigo 2o, § 2o, da Lei no 8.072/90 (Lei de Crimes Hediondos), referente à exigência apenas de reincidência genérica, encontra-se superado.

4. Portanto, afigura-se inviável a aplicação irrestrita da reincidência posteriormente configurada, uma vez que a reincidência passou a ser compartimentada em relação a delitos de mesma espécie.

5. Ademais, tal entendimento se faz necessário para a observância do princípio da individualização da pena (artigo 5o, XLVI, da Constituição Federal), o qual apresenta comando constitucional de observância das situações jurídicas individuais dirigidas, não apenas ao Legislador, ao criar as leis, e ao Juiz, ao proferir a sentença condenatória, mas também ao Magistrado das Execuções Penais, que deve observar as especificidades de cada execução individual para aplicar os benefícios na execução da pena.

6. Dado provimento aos Embargos Infringentes. Maioria.